Tribunal: TJBA
Processo: 8009178-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009178-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MEIRE ANE PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, alegando omissão no acórdão quanto à análise da decadência, nos termos do art. 26, II e § 3º, do CDC, e do art. 618, parágrafo único, do CC.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm como finalidade específica o esclarecimento ou a integração do julgado apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matéria meritória.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de decadência, ao reconhecer que se trata de hipótese de prescrição decenal (CC, art. 205), conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A insistência na tese de decadência revela mero inconformismo com a decisão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

6. Não se constata a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a acolhida dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8009178-45.2025.8.05.0000
, sendo embargante

Construtora Tenda S.A.

e embargado

Meire Ane Pereira de Jesus
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça